Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012871-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVANTE), ESMAEL PINTO DE MORAES - CPF: 065.233.311-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1012871-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A

AGRAVADO: ESMAEL PINTO DE MORAES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA – ASSINATURA NEGADA E VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO PELO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. C
omo o autor/agravado nega a existência de relação jurídica com o requerido/agravante quanto ao contrato de empréstimo consignado em discussão e teve a diligência de consignar em juízo o valor referente ao empréstimo,
por ora, a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à citada contratação exige a produção de outras provas – dilação probatória.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CREFISA S.A.
, contra a decisão proferida na
ação de Consignação em Pagamento c/c Desconstituição de Empréstimo, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ESMAEL PINTO DE MORAES
, que
deferiu
“[...] a antecipação da tutela para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo consignado, no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo a parcela de R$ 940,56 (novecentos reais e cinquenta e seis centavos), CONDICIONADO ao depósito do empréstimo em juízo, que deverá ser providenciado pelo autor [...].”
(Sic. ID nº 282115377)
.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade do autor/agravado, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação, pelo que, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 283224869.

Sem informações do Juízo
a quo.

Se contrarrazões, conforme certidão de ID nº 289586870.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
ESMAEL PINTO DE MORAES

ajuizou a
ação de Consignação em Pagamento c/c Desconstituição de Empréstimo, Repetição de Indébito e Danos Morais
,
em face do

BANCO CREFISA S.A
,
aduzindo que é pessoa idosa, humilde, sem instrução e sobrevive de sua aposentadoria.

Esclareceu que no mês de outubro de 2024 passou a receber ligações e mensagens dos prepostos do requerido/agravante,

informando-lhe que possuía valores a ser reembolsados decorrentes de um cancelamento de cartão e, por isso, era necessário que lhes enviasse uma foto facial e cópia de seus documentos para crédito dos valores em sua conta.

Ressaltou, no entanto, que após o ocorrido, na data de 17/10/2024, passou a receber informações dos prepostos do requerido/agravante de que havia sido liberado em sua conta um empréstimo no valor de R$ 40.672,86, para pagamento em 84 parcelas de R$ 940,56.

Ato contínuo, como percebeu que foi vítima de golpe, registrou um Boletim de Ocorrência e uma Reclamação Perante o PROCON, informando o ocorrido, bem como o fato de que já havia devolvido o citado valor ao requerido, requerendo a suspensão dos descontos.

No entanto, como o requerido não tomou nenhuma providência, ajuizou a ação acima mencionada, requerendo pedido
liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados no seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado; repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que da análise do Contrato de Empréstimo Consignado nº 097002119652 trazido pelo recorrente no ID. nº 282115380, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravado, de fato, tenha contratado o empréstimo impugnado.

Isto porque, basta uma singela análise do citado contrato, para se constatar que há uma grande possibilidade de ter havido eventual fraude no citado documento quando da contratação com o banco agravante, uma vez que não consta a assinatura do autor/agravado, mas sim uma suposta assinatura eletrônica.

No entanto, como o autor/agravado nega a existência de relação jurídica com o requerido/agravante quanto ao contrato de empréstimo consignado em discussão e consignou em juízo a integralidade do valor do empréstimo, deve ser mantida a decisão recorrida que determinou a suspensão dos respectivos descontos.

Destarte, como requerido/agravante, ao menos até o presente momento, não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação da existência da alardeada relação jurídica entre partes,
por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à citada contratação exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, cabe assinalar que, na hipótese, não há perigo de irreversibilidade da decisão singular, uma vez que o agravado teve a diligência de efetuar em juízo o depósito do valor de R$ 40.672,86, consoante ID nº 187721885
do feito originário.

Logo, na hipótese, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem estão presentes, sendo imperiosa a manutenção do
decisum
recorrido nesse ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA- TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão dos descontos realizados nos proventos referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art.300 do CPC.

A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não implica perda alguma à instituição financeira. ”

(TJMT RAI Nº 1009474-97.2020.8.11.0000, TEL DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 08/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUIZ SINGULAR – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo consignado é medida que se impõe.

É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. ”
(TJMT – RAI Nº 1006707-23.2019.8.11.0000, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 23/08/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025